Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007160-47.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZEZITO LEITE DE SOUZA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1000584-73.2021.8.11.0053 ajuizada por ANTÔNIO VICENTE DE ARRUDA, deferiu a medida liminar de interdito proibitório pleiteado pelo Agravado.
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o Juiz a quo laborou em erro ao proferir o decisum objurgado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.
Aduz que o imóvel pretendido pelo Recorrido, de acordo com o exposto na Exordial, trata de uma área de terra de 2.539,0800 hectares, registrado sob a matrícula n.o 3.502 perante o CRI da municipalidade St. Antônio do Leverger.
Todavia, afirma o Agravante que o imóvel de sua propriedade corresponde a uma área de 2.898 hectares, registrada sob a matrícula 1.240. Assevera que o bem foi adquirido mediante doação do Sr. Nereu Muniz de Macedo Filho, e que exerce posse sobre a coisa desde o ano de 2006.
Ressalta que, na petição inicial, o Recorrido afirma que “ele adquiriu a área em 2013, com perímetro diverso, bem depois de o Agravante estar fixado na posse do seu imóvel; e, ainda, com perímetro diverso, 2.539 hectares.”
Por derradeiro, afirma que foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC/15.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC/15 estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão ou não presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC/15).
Aliás, para melhor compreensão, transcrevo um fragmento da decisão singular:
“(...) Superada esta questão, passa-se à análise do pedido de interdito proibitório.
No que tange a posse, foram vários os doutrinadores que procuraram explicar seu conceito, destacando-se, entretanto, duas principais teorias: a subjetiva, de Savigny, e a objetiva, de Ihering.
Para Savigny (teoria subjetiva), dois são os requisitos constitutivos da posse: a) o elemento objetivo, exteriorizado no poder físico sobre a coisa, de ter esta à sua disposição, ou seja, a detenção física da coisa (corpus); b) e o elemento subjetivo, consubstanciado na intenção de exercer um poder no interesse próprio (animus). Como se vê, para Savigny não basta o poder sobre a coisa, sendo indispensável a convicção do possuidor que tem esse poder.
Já para a teoria de Ihering (objetiva), para que a posse exista basta o elemento objetivo (corpus), que se revela na maneira que o proprietário age em face da coisa, não significando contato físico com a coisa, mas sim conduta de dono, que pode ser analisada sem a necessidade de pesquisar a intenção do agente.
Segundo a teoria objetiva, a posse é, portanto, a exteriorização da propriedade, a visibilidade de domínio, o uso econômico da coisa.
Em regra, prepondera nas codificações, inclusive no Código Civil brasileiro, o conceito de Ihering, de maneira que, para nós, a posse significa o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.
Nesse sentido, o Código Civil brasileiro consagra que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade ” (artigo 1.196). Dispensando proteção jurídica à posse, o artigo 1.210 do mesmo livro normativo expressa que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
Assim, em se tratando de interdito possessório, a liminar fica condicionada aos requisitos exarados nos arts. 567 e 568 do Código de Ritos, que presentes deve ser deferida de plano.
Dentre os requisitos postos nos incisos I a IV (do art. 561), dois se apresentam como especialmente exigentes: (i) a posse, que é o pressuposto fundamental e comum a todas as formas de tutela possessória; e, (ii) a ameaça de a turbação ou esbulho, sem a qual fica de pronto afastada a possibilidade de proteção provisional da posse.
Para a concessão da liminar vem prevalecendo na doutrina que não é de exigir prova cabal, completa e irretorquível dos requisitos acima indicados. Trata-se de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo de mérito.
Pois bem. In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, foram juntados aos autos a matrícula do imóvel (ID 53373563), cadastro ambiental rural (ID 53373566), documentação junto ao Indea (ID 53373567), faturas de energia elétrica do local (ID 53373569), entre outros. Ao passo que a data da turbação/esbulho, pelo requerido está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 53373562), dando conta da ameaça da turbação ora mencionada.
Neste caso, com lastro nas provas produzidas até o momento, em cognição sumária, tenho por suficientemente comprovado que a parte requerente exerce a posse sobre o imóvel especificado nos autos.
Por fim, friso novamente que nesta fase de cognitio non plena não se reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipatória.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO liminarmente o pedido de interdito proibitório aventado por Antonio Vicente De Arruda em face de Zezito Leite De Souza, para determinar ao requerido que se abstenha de molestar/transgredir a posse do requerente por quaisquer meios, pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de violação do preceito proibitório ora determinado, sem prejuízo da incidência do crime de desobediência (CP, art. 330).
Cite-se e intime-se o requerido.
Intime-se o autor para complementação do pagamento das custas e taxas processuais, facultado o parcelamento. A inércia ensejará a imediata suspensão do feito.
Faculta-se a parte autora, caso queira, como forma de celeridade processual, ante o fechamento da unidade do fórum de Santo Antônio de Leverger/MT, a realização da citação do requerido por meios próprios, nos termos da Portaria no 11/2021-DF, cabendo ao patrono do autor realizar os trâmites necessários junto à Secretaria da Vara única.
Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado.
Às providencias.
STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril de 2021 (...)”,
Portanto, conforme se denota, o Juiz de Direito que se encontra mais próximo das provas e das partes foi enfático em afirmar que restaram preenchidos os requisitos legais para deferimento da liminar possessória.
Por outro lado, analisando detidamente o recurso e os documentos que o instruíram, não se verifica nesta fase de cognição sumária a confluência dos pressupostos legais para a concessão da medida in limine.
Isto porque, a priori, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO CONDICIONAL de ID no 85089477, através do qual o agravante defende a sua posse e propriedade, não se encontra revestido da segurança jurídica necessária, uma vez que não foi reconhecida a firma justamente da parte mais importante do contrato, que é do suposto doador – Sr. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO -.
Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento, pois garante que foi assinado pela pessoa que o instrumento menciona e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico.
Nesse passo, a ausência do reconhecimento de firma do suposto doador por si só macula a relevância da fundamentação do agravante.
Ademais, no citado instrumento foi declarado no item “I”, que o doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus as terras rurais com 2.898 hectares, devidamente matriculado sob no 1240, Livro II, Folha 01, no 1o Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger-MT.
Ocorre que, analisando a aludida matrícula no 1240 no ID no 85089468, o que se verifica na AV.1/1240 que o imóvel foi adquirido originalmente do ESTADO DE MATO GROSSO por MIRNIO PAREDES SARAIVA, e na AV. 2/1240 consta uma disputa judicial entre o proprietário e o suposto doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, contrariando o instrumento que declarou que o doador adquiriu o imóvel livre e desembaraçado de ônus.
Ainda consta que, posteriormente, na AV 4/1240 de 06/06/2012, a matrícula no 1.240 foi CANCELADA e transportada para matrícula no 31.991 do Livro 02 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá-MT, ou seja, dita matrícula no 1.240 foi cancelada – deixando de existir no mundo jurídico.
Analisando a aludida matrícula 31.991 de ID no 85089468, inexiste em sua cadeia dominial que o doador NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO adquiriu tal imóvel, exceto a alegação que venceu a ação contra MIRNIO, sem qualquer averbação, maculando ainda mais a probabilidade do direito do ora agravante.
Se não fosse o bastante, há fortes indícios nos autos que o agravante e seu suposto doador, juntamente com DIVINO MARINHO DE ARAÚJO, utilizaram-se de prática idêntica ao dos presentes autos em outras duas ações, pasmem!!!, quais sejam, no 1219-28.2008.011.0053 e no 1344-93.2008.811.0053, em disputa com RIBEIRÓPOLIS LTDA e de seu sócio DANIEL DIANAS RIBEIRO, todavia não obtiveram êxito à época.
Portanto, conforme se vê, os argumentos trazidos pelo agravante, dependem de uma vasta dilação probatória, além do que, todos os elementos probatórios até então apresentados militam em favor da parte agravada.
No mais, não restou evidenciado iminentes prejuízos, inclusive a parte agravante deixou de discorrer sobre os danos de difícil reparação, ficando apenas no campo das alegações, o que também macula a liminar recursal.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhes as necessárias informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.-
Desa. Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal